Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão no Acórdão, pois não reconhece a aplicabilidade do regime especial de parcelamento previsto no artigo 1o-A da Lei Complementar no 833/2011 aos débitos de ICMS-ST da Embargante.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem uma classe especial de recurso para depuração de julgado, não para provocar a reapreciação dos temas julgados.
4. A questão suscitada foi expressamente tratada no Julgado, não havendo omissão a ser sanada.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.